Tribunal: CARF
Processo: 10680.900704/2014-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO PINHEIRO LUCAS RISTOW
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-27
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10680.900704/2014-30
RESOLUÇÃO
3201-003.705 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
31 de janeiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VALLOUREC TUBOS DO BRASIL S.A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à unidade de origem, para que se proceda ao
seguinte: (i) verificar se todas as notas fiscais se encontram efetivamente na relação de notas
fiscais indicadas na Declaração de Exportação; (ii) analisar as retificações mencionadas pela
Recorrente e confirmar se foram realizadas de forma correta; (iii) confirmar se existem as cartas
de correção das notas fiscais do ponto “X” conforme mencionado pela Recorrente; e (iv) verificar
posteriormente se nas notas fiscais informadas existe ou não outra restrição ao crédito. É
imperioso que se dê total transparência quanto aos pontos verificados. Após cumpridas essas
etapas, a Recorrente deverá ser cientificada dos resultados da diligência, para, assim o querendo,
se manifestar nos autos no prazo de 30 dias. Cumpridas as providências indicadas, deve o
processo retornar ao CARF para prosseguimento do julgamento.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow – Relator

Assinado Digitalmente
Helcio Lafeta Reis – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Fabiana Francisco, Flavia Sales
Campos Vale, Luiz Carlos de Barros Pereira (substituto[a] integral), Marcelo Enk de Aguiar, Rodrigo
Fl. 10384
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.705 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.900704/2014-30
2
Pinheiro Lucas Ristow, Helcio Lafeta Reis (Presidente) Ausente(s) o conselheiro(a) Barbara Cristina
de Oliveira Pialarissi, substituído(a) pelo(a)conselheiro(a) Luiz Carlos de Barros Pereira.

RELATÓRIO Trata o presente processo de Pedido de Ressarcimento (PER) no
36117.89146.111213.1.5.17-9562 (fls. 2.306 a 5.654), por meio do qual a contribuinte acima
identificada pleiteou o ressarcimento de crédito no valor de R$ 3.679.268,62, o qual foi DEFERIDO
PARCIALMENTE, no valor de apenas R$ 437.699,26, com origem no “Regime Especial de
Reintegração de Valores Tributários para as Empresas Exportadoras” (“REINTEGRA”), instituído
pela Medida Provisória no 540, de 02/08/2011, convertida na Lei no 12.546, de 2011,
regulamentado pelo Decreto no 7.633, de 2011, referente ao 3o Trimestre de 2012.
Conforme Despacho Decisório eletrônico (“DD”), identificado pelo número de
rastreamento 078123736 (fl. 2.305), o crédito pleiteado não foi integralmente reconhecido. A
delimitação e o detalhamento das inconsistências apuradas, que motivaram o deferimento parcial
do pleito do contribuinte, e a demonstração do cálculo dos valores não reconhecidos, encontram-
se na parte integrante do DD intitulada “Análise do Crédito” (juntado ao processo por este Relator,
às fls. 10.311 a 10.348), a qual apontou a(s) seguinte(s) inconsistência(s):
- Produto do Registro de Exportação não consta na Nota Fiscal (código “T”): no
Registro de Exportação, bem como na Nota Fiscal, o produto exportado é identificado pelo código
NCM. Na Nota Fiscal vinculada ao Registro de Exportação no PERDCOMP não consta produto
correspondente ao identificado no Registro de Exportação;
- Nota Fiscal não relacionada à DE - Exportação direta (código “M”): nas
Declarações de Exportação representativas de operação de exportação direta são relacionadas em
campo específico os números das Notas Fiscais de saída correspondentes aos produtos
exportados. A Nota Fiscal não está relacionada no campo específico na Declaração de Exportação
vinculada no PER; e
- Nota Fiscal não comprova exportação com direito ao Reintegra (código “X”):
apenas Notas Fiscais com CFOP de operações de exportação dão direito ao Reintegra. No PER, na
ficha Bens Exportados, são relacionados os produtos, identificados pelo código NCM, com direito
ao Reintegra. Na Nota Fiscal, foi identificado um CFOP correspondente à operação de exportação
de produto (NCM) que não dá direito a crédito de Reintegra.
A interessada tomou ciência postal do DD em 13/03/2014, conforme documentos
acostados às fl. 5.655, e, irresignada, em 11/04/2014, protocolou Manifestação de
Inconformidade (fls. 2 a 10), com o fito de insurgir-se contra a decisão exarada pela unidade de
origem. Defendeu, em síntese, que não foi correta a análise do seu direito creditório, nos
seguintes termos:
Fl. 10385
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.705 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.900704/2014-30
3
Em relação ao ponto M - Nota Fiscal não relacionada à DE - Exportação direta, alega
que a fiscalização não localizou todas as notas fiscais vinculadas a exportação, pois a recorrente
informou o número da relação das notas fiscais, e que tal procedimento está amparado pela
legislação vigente à época dos fatos.
Em relação ao ponto X - Nota Fiscal não comprova exportação com direito ao
Reintegra, assume que errou o CFOP indicado, porém que foi emitida carta de correção para cada
um dos documentos fiscais.
Em relação ao ponto T - Produto do Registro de Exportação não consta na Nota
Fiscal, assume que houve um erro no preenchimento das informações do NCM e que foi
promovido ajuste no sistema para corrigir referido erro.
Ato posterior foi julgado a Manifestação de inconformidade pela 1a TURMA/DRJ07,
na qual julgou improcedente a manifestação de inconformidade conforme extraído trechos
abaixo:
“Inconsistência: - Produto do Registro de Exportação não consta na Nota Fiscal
(código “T”)
A existência dessa “inconsistência” no Pedido de Ressarcimento (PER) da
solicitante foi, como a mesma já confessara em sua defesa (vide Relatório),
decorrente de erro, da sua parte, no preenchimento, no Siscomex Exportação, do
número do código NCM/S.H. de identificação das mercadorias exportadas que
foram relacionadas no Registro de Exportação (RE) no 12/5839510-001.
Ela informa que, quando de sua apresentação de defesa, já havia solicitado à
Administração a correção desse RE após a averbação do embarque, solicitando a
alteração do código de NCM. Juntou à sua peça de defesa a imagem da tela de
sistema na qual é possível ver a existência dessa solicitação, ainda em situação
“pendente” de decisão por parte do órgão público (fl. 8, replicado de maneira
mais legível à fl. 5.666).
Em que pese o fato de a referida tela de sistema informar que a data de registro
da solicitação no sistema dessa alteração do R.E. foi 05/11/2013 (conforme fl. 8 e
fl. 5.666), sendo assim, anterior à “transmissão” do P.E.R. em fulcro à Receita
Federal (transmissão essa ocorrida em 11.12.2013, conforme documento à fl.
10.349), estes dados cronológicos servem apenas de subsídio à afirmação de que
a solicitação pela interessada de alteração do RE foi “espontânea”, porque foi
feita antes de a interessada ter ciência da decisão da unidade de origem
consubstanciada no Despacho Decisório (esta ciência esta ocorrida em
13/03/2014, conforme documento à fl. 5.655).
Não obstante esta “espontaneidade”, a interessada não comprovou que à sua
solicitação de alteração foi efetivamente dado provimento pela Administração. O
status “pendente” em nada comprova que a solicitação foi aceita pelo órgão
público como possível e correta de ser realizada.
Fl. 10386
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.705 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.900704/2014-30
4
Nesse sentido, a interessada não conseguiu comprovar que fora sanado o
problema(“inconsistência”) em epígrafe, identificado pela unidade de origem, na
análise que realizou do pleito do direito creditório, como produto informado no
RE não corresponder àquele informado na nota fiscal que ampara a mesma
operação de exportação.
Além disso, a interessada, em sua peça de defesa, sequer informou qual seria o
código NCM que preenchera erroneamente, e qual seria o NCM correto o qual
solicitou que fosse alterado no R.E., carecendo portanto de fundamentação
argumentativa sua inconformidade. Não há, assim, como este Relator aferir
qualquer procedência ou improcedência da sua argumentação contra a presente
inconsistência.
Nesse sentido, não havendo esta comprovação no material probatório trazido a
este Colegiado pela interessada, não é possível dar provimento à sua solicitação
de reforma da parte do Despacho Decisório correspondente à identificação, pela
unidade de análise do crédito, da existência desta “inconsistência”.
Inconsistência: Nota Fiscal não relacionada à DE - Exportação direta (código
“M”)
Conforme se pôde ver no Relatório, com relação às operações de exportações em
relação às quais a unidade de origem identificou a “inconsistência M”, a
interessada relata que, em vez de informar no campo próprio do sistema
Siscomex Exportação os números de todas as notas fiscais eletrônicas (“NFE”) que
instruíam cada um destes despachos de exportação (como reza a legislação), “o
procedimento adotado pela impugnante foi informar o número da relação que
contempla as notas fiscais emitidas para a exportação” (sic) (grifos nossos).
Ou seja, não informou as numerações das NFE no sistema no campo próprio, mas
fez, nele, tão somente menção a um documento (“RN”), o qual explica em seu
recurso tratar-se de “Relação de Notas Fiscais”.
Dado que a interessada alega, em sua peça recursal, que se encontra na IN SRF no
28 de 1994 o respaldo para ter adotado tal procedimento (a saber, apresentação
em meio físico (papel) de uma relação ou lista com o número das notas fiscais),
importa trazer à baila a norma, em sua redação vigente à época:
(...)
Diante da dúvida acerca de em quais situações estaria configurada uma
“dificuldade” ou “impraticabilidade” de informar segundo o procedimento ditado
pela regra geral, foi expedida a Notícia Siscomex Exportação no 008, de
03/05/2013, para esclarecer o ponto:
Notícia Siscomex Exportação no 008/2013 “Campo para inclusão da numeração
das notas fiscais na Declaração de Exportação Esclarecemos que o campo para
inclusão da numeração das notas fiscais na Declaração de Exportação está
preparado para receber até 9.999 registros, sejam notas ou séries de notas.
Fl. 10387
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.705 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.900704/2014-30
5
Dessa forma, a relação de notas em papel, de que trata o art. 61 da IN SRF no
28/1994, só deverá ser utilizada nos casos em que houver 10.000 notas fiscais ou
mais no mesmo despacho.”(grifos de sublinhados e negritos não constantes no
original)Importante frisar que tal esclarecimento não estabelece situação jurídica
nova, posto que apenas informa acerca de uma característica do sistema
Siscomex Exportação que sempre existiu, ou seja, que já era consolidada antes da
publicação da Notícia Siscomex em questão, a saber: a capacidade do sistema
para “receber” em seu campo próprio a informação de até 9.999 registros de
números de Notas Fiscais.
Portanto, equivocada estava a manifestante em afirmar que a sua utilização de
Relação de Notas Fiscais (RN) estava simplesmente autorizada pela norma
supracitada. A regra da norma, que é clara, é a inserção individualmente dos
números de todas as NFE nos campos próprios do sistema. A utilização da RN
configura-se, em verdade, regra de exceção, condicionada à existência de situação
muito bem definida, a saber, quando houver a necessidade de inserção, no campo
do sistema, de mais registros de números de NFE do que o campo comporta, ou
seja, mais de 9.999 registros.
No caso fático de que trata a presente lide, não restou configurada esta situação
de exceção: a quantidade de NFE que instruíam cada um dos despachos de que
trata o presente processo era inferior a 9.999. Portanto, tivesse a interessada
tentado inserir tais numerações das NFE no campo próprio do sistema, teria
conseguido. Se não menciona tentativa frustada de fazê-lo, é porque não o
tentara. Tampouco apresentou qualquer alegação de dificuldade ou
impraticabilidade de inserção de tais informações no sistema. Não restando
comprovada nos autos qualquer dificuldade ou impraticabilidade de informar no
sistema as numerações das NFE, não há como dar provimento ao argumento da
interessada de afastamento da glosa: sua utilização de Relação de Notas Fiscais foi
ilegal, uma vez que não encontrava amparo na legislação de regência, pelo fato de
o contribuinte não se encontrar na situação de exceção nela prevista.
Não havendo informação individual das numerações das NFE no sistema, a
consequência é que a análise da unidade de origem não poderia reconhecer o
direito creditório pleiteado em relação a tais NFE, identificando no pleito da
interessada a ocorrência da inconsistência “Nota Fiscal não relacionada à DE -
Exportação direta” (código “M”).
Foi exatamente isso que ocorreu no presente caso, e, sendo patente que foi a
própria interessada que deu causa a tal fato, pela utilização de um procedimento
sem amparo legal, não merece reforma tal decisão administrativa.
(...)
De resto, quanto à sua alegação de que formalizou a solicitação para que o
próprio Fisco corrigisse no sistema Siscomex as incorretas informações das
numerações das notas fiscais sob júdice, é possível ver nesses pedidos (por
Fl. 10388
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.705 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.900704/2014-30
6
exemplo, às fls. 57 a 78) que eles são todos datados de 25/03/2014 ou
31/03/2014.
Ou seja, as providências para regularização dos despachos de exportações
somente foram adotadas pela interessada após a ciência da decisão
administrativa que, com base justamente nas irregularidades de tais despachos,
não reconheceu a totalidade do crédito pleiteado (ciência essa ocorrida em
13/03/2014, documento à fl. 5.655).
Ou seja, tais pedidos de retificação das informações prestadas por ela no sistema
são considerados não espontâneos, não produzindo efeitos, assim, com base no
art. 138 do CTN, para fins de reconhecimento do crédito que dependia das
informações que, por força de lei, deveriam ter sido originalmente prestadas de
modo correto pela recorrente.
Por todas estas razões, reitero, pois, o entendimento acerca da manutenção da
decisão que não reconheceu o respectivo crédito pleiteado em relação a tais
operações mercantis, devido à identificação da inconsistência apurada (Nota
Fiscal não relacionada à DE - Exportação direta, código “M”).
Inconsistência: Nota Fiscal não comprova exportação com direito ao Reintegra
(código “X”)
(...)
Como restou claro de toda a explicação acima, a mera venda para o exterior não é
suficiente para gerar direito ao Crédito na sistemática do Reintegra. Faz-se
necessário, entre outras condições definidas em Lei, que a mercadoria vendida
tenha sido produzida pela pleiteante deste crédito: “pessoa jurídica produtora”,
assim estabeleceram as normas supracitadas.
No caso sob análise, a suplicante alega ter sido a real produtora dos bens
exportados, e afirma que, após tê-las emitido erroneamente, retificou suas NFE
com “Cartas de Correção”, de modo a fazer constar essa informação em tais
documentos, através da alteração do CFOP errôneo para o correto. As alegadas
“Cartas de Correção” da contribuinte foram replicadas várias vezes durante as
páginas do processo, encontrando-se por exemplo às folhas folhas 5.682 a 5.689,
7.903 a 7.910.
O primeiro ponto para o qual pode se chamar atenção é o fato que tais supostas
“Cartas de Correção” terem sido datadas de 21/03/2014, ao passo que a
interessada tomou ciência da decisão denegatória do crédito (o DD), decisão esta
que denegou crédito com base precisamente em tais NFE, em 13/03/2014
(conforme documento à fl. 5.655).
Ou seja, a interessada apenas tomou providência no sentido de sanear os
supostos erros em seus documentos fiscais de saída após a ciência do despacho
que lhe denegou o crédito baseado nestes documentos. Entendo tal providência
como não espontânea, tendo portanto sido tomada no sentido de adequar a
Fl. 10389
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.705 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.900704/2014-30
7
documentação fiscal ao pleito já negado. Nesse sentido, entendo, com base no
art. 138 do CTN, que tal providência não pode ser levada em consideração para
fins de relevação da falta ou erro ensejador da mencionada denegação.
O segundo e mais grave ponto acerca de tais “Cartas de Correção” é que, como é
possível ver às folhas 5.682 a 5.689, 7.903 a 7.910, elas não se tratam de
verdadeiras “Cartas de Correção”. “Carta de Correção” é um documento fiscal
previsto no “Convênio S/N Confaz de 1970” para fins de solicitação, junto ao fisco
sob cuja jurisdição ocorra a operação mercantil, da retificação de algumas
informações retificáveis na nota fiscal que amparou tal operação, após a emissão
da mesma. Nesse sentido, trata-se a “Carta de Correção” de uma espécie de
solicitação formal para o fisco autorizar a alteração, via sistema eletrônico, de um
documento fiscal emitido pelo contribuinte com erro em algum de seus campos.
Contudo, o que a interessada acostou a tais folhas, nomeando como “Cartas de
Correção” (e reproduzidas várias vezes no processo), são na verdade
correspondências trocadas entre elas e seus clientes no exterior (i.e. os
adquirentes de suas exportações). Ainda que mencionem os problemas existentes
no CFOP das NFE em fulcro, tais correspondências trocadas entre as partes de um
negócio não são, por óbvio, os documentos fiscais que a norma supramencionada
denomina “Carta de Correção”, nem, portanto, têm qualquer valor jurídico para
fins de adequação de operações mercantis aos mandamentos legais.
Tivesse a interessada, anteriormente à ciência da decisão denegatória do crédito,
solicitado junto ao fisco estadual, através de reais “Cartas de Correção”, a
retificação do CFOP de suas notas fiscais, teria o seu crédito de Reintegra
reconhecido em relação às mesmas. Não o tendo feito, não é possível que o seja.
Inócuos são também para o deslinde desta “inconsistência” os alegados
“certificados de qualidade”, que a interessada menciona em seu recurso. Tais
certificados (denominados “Inspection Certificate”, por exemplo à fls. 1.793 a
1.810) são documentos internacionais de natureza técnica, escritos em língua
inglesa, expedidos pela própria interessada (na qualidade de responsável pela
“inspeção”, “inspection”, no documento), cujo conteúdo é a certificação a seus
clientes (“customers”, no documento) as características físico-químicas dos
produtos exportados, tais como dimensões, resistência física, composição
química, etc. Eles em nada podem ser considerados como documentos fiscais
dotados da capacidade de suplantar as informações nos reais documentos fiscais
que amparam a operação mercantil, no caso, as notas fiscais emitidas pela
interessada.
Impossível dar provimento ao argumento da contribuinte de que houve erro na
análise da unidade de origem.
Ex positis, não é possível prosperar os argumentos com os quais a suplicante
visava obter o reconhecimento do direito creditório em epígrafe.
Fl. 10390
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.705 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.900704/2014-30
8
Indelével, mostra-se, sob qualquer prisma que se a considere, a decisão
formalizada no Despacho Decisório.”
Inconformado com a decisão de primeira instância a recorrente apresentou Recurso
Voluntário alegando resumidamente que a julgamento deve buscar pela verdade material, sendo
que o indeferimento do crédito ocorreu devido a um erro de processamento do pedido, não sendo
apresentada o número das notas fiscais no campo correto, e apresentando uma relação de notas
fiscais e que a correção dos documentos seria suficiente para a retificação e comprovação do
direito creditório.
Todavia que o direito ao crédito resta claro, solicita também uma diligência para
que seja analisado os documentos por ela apresentado no presente processo.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow, Relator

O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual dele se deve conhecer. Conforme consignado em relatório, a
presente lide trata de pedido de ressarcimento de acordo com o Regime Especial de Reintegração
de Valores Tributários para as Empresas Exportadoras – REINTEGRA, que foi instituído pela MP
540/2011 e convertida na Lei no12.546/2011, com alterações promovidas pela Lei no 12.688/2012,
referente ao período de 1o Trimestre de 2013.
Assim prescreve a Lei no 12.546/2011 em relação ao REINTEGRA que estabelece a
reintegração de valores às pessoas jurídicas exportadoras referentes a tributos federais
suportados a montante na cadeia produtiva:
“Art.1 É instituído o Regime Especial de Reintegração de Valores Tributários para
as Empresas Exportadoras (Reintegra), com o objetivo de reintegrar valores
referentes a custos tributários federais residuais existentes nas suas cadeias de
produção.
Art. 2o No âmbito do Reintegra, a pessoa jurídica produtora que efetue
exportação
debensmanufaturadosnoPaíspoderáapurarvalorparafinsderessarcirparcialou
integralmenteoresíduotributáriofederalexistentenasuacadeiadeprodução.
§ 1o O valor será calculado mediante a aplicação de percentual estabelecido pelo
Poder Executivo sobrea receita decorrente da exportação de bens produzidos pela
pessoa jurídica referida no caput.
Fl. 10391
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.705 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.900704/2014-30
9
§2oO Poder Executivo poderá fixar o percentual de que trata o § 1oentre zero e
3% (três por cento), bem como poderá diferenciar o percentual aplicável por setor
econômico e tipo de atividade exercida.
§3o Para os efeitos deste artigo, considera-se bem manufaturado no País aquele:
I – classificado em código da Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos
Industrializados (Tipi), aprovada pelo Decreto no 6.006, de 28 de dezembro de
2006, relacionado e método Poder Executivo; e
II–cujo custo dos insumos importados não ultrapasse o limite percentual do preço
de exportação, conforme definido em relação discriminada por tipo de bem,
constante do ato referido no inciso I deste parágrafo.
§4oApessoa jurídica utilizará o valor apurado para:
I – efetuar compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a
tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, observada a
legislação específica aplicável à matéria; ou
II – solicitar seu ressarcimento em espécie, nos termos e condições estabelecidos
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.
§5oPara os fins deste artigo, considera-se exportação a venda direta ao exterior
ou à empresa comercial exportadora com o fim específico de exportação para o
exterior. (...)”
Conforme decidido pela primeira instância administrativa, a Inconsistência M,
sendo que a mesma foi aplicada, devido a falta de inclusão da numeração das notas fiscais no
campo devido, sendo informada pela empresa que foi informada somente o número da relação
das notas fiscais.
Seguindo o princípio da verdade material podemos entender que a informação
necessária para a tomada do crédito constava na Declaração de Exportação, porém de forma
errada ao exigido na legislação, mas que a recorrente possuía realmente direito a esse crédito.
Todavia por o despacho decisório ter sido emitido de forma automática pelo
sistema o mesmo não consegue fazer a conferência se realmente todas as notas fiscais estão
dentro da relação de notas fiscais informada, nem se as notas vinculadas a ela são efetivamente
permissivas ao crédito pleiteado.
Em relação as demais inconsistências a Recorrente alega que providenciou a
retificação dos documentos, porém por ter sido realizada as retificações após a notificação do
presente processo a decisão de primeira instância entendeu que não é possível aceitar referidas
retificações.
Em se tratando de auto de infração concordo com a decisão a quo, porém em caso
de pedido de ressarcimento, a iniciativa já foi do contribuinte, portanto, não entendo que
devemos tratar o caso como perda da espontaneidade.
Fl. 10392
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.705 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.900704/2014-30
10
Porém é necessário verificar se tais retificações corrigiram os documentos e não
existe nenhuma outra irregularidade dos mesmo, que possa ser negado direito ao crédito da
recorrente.
Motivo pelo qual entendo que é necessária uma diligência para:
a) Que a unidade preparadora verifique se todas as notas fiscais estão
efetivamente na relação de notas fiscais indicadas na Declaração de Exportação;
b) Que a unidade preparadora analise as retificações mencionadas pela recorrente
e confirme se foram realizadas de forma correta;
c) Confirme se existe as cartas de correção das notas fiscais do ponto “X”
conforme mencionado pela Recorrente; e
d) Verificando posteriormente se nas notas fiscais informadas não existe outra
restrição ao crédito.

Após cumpridas estas etapas, o contribuinte deve ser novamente cientificado do
resultado conclusivo pela Fiscalização, diante o que se pretende com esta diligência. Sendo
imperioso que se dê total transparência quanto aos pontos verificados.
Cumpridas as providências indicadas, deve o processo retornar ao Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - CARF para prosseguimento do julgamento.
É o meu entendimento.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow

Fl. 10393
DF CARF MF
Original